Tribunal: TJMT
Processo: 1012585-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012585-89.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Wellington Alves do Nascimento
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Wellington Alves do Nascimento, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2o, II, do Código Penal.
Em síntese, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de maio de 2020 e, à míngua de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o juízo apontado como coator promoveu, de ofício, a conversão da custódia em preventiva, o que, a seu sentir, consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ao Código de Processo Penal.
Em outro viés, aduz a inidoneidade da fundamentação exarada para adoção da ultima ratio, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos concretos e hábeis a demonstrar a necessidade da medida extrema.
Realça que não se demonstrou o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que sequer se verificaria no caso, uma vez que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e, em que pese lhe fosse possível, não empreendeu fuga do local do fato.
Salienta que aludidas condições pessoais favoráveis evidenciariam a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), notadamente se considerada a situação da pandemia da Covid-19 e a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em que estabelece a “máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva” (id. 46292492).
Destaca, no tópico, que a autoridade judiciária não apresentou justificativa acerca do não cabimento das cautelares alternativas, em inobservância ao quanto disposto no art. 282, § 6o, do CPP, consignando, por fim, a impossibilidade de inovação dos fundamentos por esta Corte de Justiça.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em prol do paciente ou, subsidiariamente, para que seja substituída a prisão preventiva por cautelares alternativas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Examinados os elementos de convicção acostados, não se constata, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Inicialmente, a respeito da invocada ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não se olvida a existência de vozes doutrinárias que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse sentido, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/11 e, recentemente, pela Lei n. 13.964/2019.
Não obstante, vê-se que, em contraponto, o artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n. 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam, ao menos por ora, a irrestrita aplicação do raciocínio aventado pela impetrante para a solução do impasse, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n. 13.964/2019.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado deveras recente, consignou que “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/05/2020), posição essa que, inclusive, é observada por esta Corte (HC 1001779-92.2020.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/03/2020)
Cuidando o caso em estima justamente da hipótese delineada no art. 310, inciso II, do CPP, não há falar, a priori, em flagrante ilegalidade a ser sanada no ponto.
De outro lado, sob estima epidérmica, verifica-se que o juízo a quo cuidou evidenciar, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (art. 312, do CPP), notadamente a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, dada a imputação da prática de execução sumária e impiedosa, pelo que se fez imprescindível a imposição da custódia para o devido resguardo da ordem pública, consoante se infere do excerto a seguir reproduzido:
“(...) No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, relatório de investigação n° 271/2020, termo de apreensão e declarações apresentadas na Delegacia de Polícia Civil.
Verifica-se nas declarações apresentadas pela testemunha NISLEY NUNES DOS SANTOS, esposa da vítima, que após um desentendimento entre a vítima e um rapaz magro, alto, negro e com cabelo raspado nas laterais, este suspeito saiu correndo para fora do bar, tomando rumo ignorado, momento em que acredita que o mesmo foi buscar a faca.
Disse ainda, que estava conversando, momento em que viu seu esposo se levantar e já se defender dos golpes aplicados pelo suspeito magro, alto, negro e com cabelo raspado nas laterais que chegou na porta do bar com a arma branca em mãos (faca).
Foi juntado aos autos o termo de reconhecimento pessoal de WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO (seria o magro, alto, negro e com cabelo raspado nas laterais) e FÁBIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA (negro e baixo e estava de boné), realizado pela testemunha NISLEY NUNES DOS SANTOS.
O relatório de investigação n° 271/2020, relata que os policiais civis, durante as investigações, verificaram nas filmagens no Mercado Vieira a ação realizada pelos suspeitos WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO e FÁBIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, o momento em que “foram para cima da vítima”, sendo possível verificar que os suspeitos participaram do crime de homicídio.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal.
(...)
Nota-se que os fatos narrados nos autos são graves, pois, indicam que o autuado WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO, juntamente com o suspeito FÁBIO (foragido) desferiram golpes de faca na vítima, demonstrando frieza e personalidade violenta.
O ato praticado pelo autuado WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. (...)” (sic, id. 46292943, p.02/03)
No tópico, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, que pode ser evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (RHC 79.103/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. Quinta Turma. DJe 07/04/2017).
Assim, vislumbra-se, a princípio, que a custódia se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita, por ora, a arguição que alude à aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que medidas menos restritivas, ao que se vislumbra, não seriam suficientes para a tutela da ordem pública, consoante, aliás, expressamente consignado na decisão censurada (id. 46292943, p. 03).
Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Referido ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Cumpre registrar que inexistem indicativos de casos de contaminação pelo coronavirus no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, que, aliás, é pessoa jovem e, aparentemente, não possui qualquer doença crônica que o enquadraria no chamado “grupo de risco”.
Ademais, frise-se que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Desse modo, impõe-se, na hipótese, o aguardo das informações a serem fornecidos pelo juízo indicado como coator, a fim de melhor aquilatar as alegações postas na inicial, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada